Tribunal: TCU
Processo: 002.302/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher e da Sra. Neusa das Dores Pereira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 707659/2009, registro Siafi 707659, firmado entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres e Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher e da Sra. Neusa das Dores Pereira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 707659/2009, registro Siafi 707659, firmado entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres e Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas b e a , 19, caput ; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revéis o Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher e a Sra. Neusa das Dores Pereira, para todos os efeitos processuais; 9.2. julgar irregulares as contas do Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher e da Sra. Neusa das Dores Pereira, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas referenciadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/12/2009 52.000,00 3/3/2010 48.000,00 9.3. aplicar, individualmente, ao Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher e à Sra. Neusa das Dores Pereira, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia da deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de RJ, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.